Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADEVISO. NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE CONTRATANTE DO CERTAME. RECONHECIDA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CLASSIFICADO COMO NÃO COTISTA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsão do artigo 997, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, um dos requisitos para interposição do recurso adesivo é a sucumbência reciproca dos litigantes. No presente caso, entretanto, não houve sucumbência reciproca, eis que o réu foi vencedor, diante da improcedência total dos pedidos autorais. Recurso de Apelação adesivo não conhecido.
2. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.2 Tendo o apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
3. Todas as fases do certame foram executadas pela empresa contratada, visto que houve a delegação das atribuições à Cebraspe. Nesse sentido, a prática de alguma ilegalidade enseja a responsabilidade somente de quem praticou. Não havendo participação da Petrobrás no ato impugnado, não possui legitimidade para figurar no polo passivo.
4. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
5. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a administração pública (artigo 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital.
6. Na hipótese, nenhuma ilegalidade encontra-se evidente. Os três membros da comissão, analisando detidamente as características fenotípicas do apelante, entenderam que este não se enquadra como preto ou pardo. A decisão da Comissão encontra-se devidamente motivada, tendo sido garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, de acordo com as normas previstas no Edital.
7. Recurso conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.